Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA JUDICIAL. RAZOABILIDADE.
1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Não se verifica razoabilidade na reiteração de pesquisas em sistemas judiciais sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida.
4. Recurso conhecido e não provido.